Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-88.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702190-88.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE FRANCISCO DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 75965748), intime-se a apelada, A. A. O. A., por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 74919059) para que tenha ciência da sentença e, caso queira, apresente contrarrazões à apelação interposta por J. F. D. F. (ID no 74919075) no prazo legal. 2. Retifique-se a autuação quanto à parte apelada. 3. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO